Tribunal: TJMT
Processo: 1017257-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017257-92.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARIANO DA COSTA - CPF: 109.767.871-72 (APELADO), DANIELA OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 014.884.051-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC)
. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL MANTIDO. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. CONSECTARIOS LEGAIS.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À LEI No 14.905/2024
.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos realizados em benefício previdenciário,
sob alegação
de contratação de seguro não reconhecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se incide, no caso, a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, ou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC;

(
ii
) saber se houve comprovação da contratação do seguro e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário;

(
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e sua quantificação;

(
iv
) saber se é cabível a restituição dos valores descontados;
e
(v) saber qual o índice aplicável para juros moratórios e correção monetária em razão da vigência da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3.
A pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos por contrato inexistente configura fato do serviço, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Mérito:

4. Diante da relação de consumo e da hipossuficiência do autor, aplicou-se a inversão do ônus da prova, cabendo à ré demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

5.
Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova robusta leva à manutenção da declaração de nulidade do negócio jurídico.

6.
A ausência de prova da relação jurídica válida e os descontos indevidos caracterizam ato ilícito passível de reparação moral. O dano é presumido (
in
re

ipsa
), estando o valor arbitrado em consonância com a jurisprudência e os critérios do art. 944 do CC.

6. Restituição dos valores descontados indevidamente deve se dar na forma simples, diante da ausência de má-fé.

7. Em virtude da natureza extracontratual da responsabilidade, aplica-se a Taxa Selic para os juros moratórios e o IPCA para a correção monetária, conforme Lei no 14.905/2024 e nova redação do art. 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para ação declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito fundada em relação de consumo é de cinco anos
, nos termos do art. 27 do CDC.
2
. A não comprovação da contratação do seguro torna ilegais os descontos efetuados, sendo devidos danos morais e restituição s
imples dos valores descontados.
3.
Ausente
convenção expressa quanto à taxa de juros aplicável
,
devem ser calculados com base na Taxa Selic, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei no 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X;

CC,
arts
. 186, 927, 944, 406;

CDC,
arts
.
6o, III
e VIII, 27, 42, parágrafo único;

Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2467639/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 03/06/2024,
DJe
06/06/2024;

TJMT, N.U 1047553-51.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/02/2025, DJE 12/02/2025;

TJMT, N.U 1001447-92.2020.8.11.0011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/10/2022, DJE 19/10/2022;

TJMT, N.U 1001257-27.2023.8.11.0011, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 25/11/2024, DJE 26/11/2024;

TJMT, N.U 1022047-39.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025;

TJMT, N.U 0044357-37.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025, DJE 07/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos aut
os da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada por RAIMUNDO MARIANO DA COSTA, julgou procedente o
s
pedido
s iniciais.

Narra o autor que

desde 19 de fevereiro de 2020, a empresa ré, SABEMI SEGURADORA S/A, vem realizando descontos em seu benefício previdenciário
e que t
ais descontos seriam referentes a um contrato de seguro de acidentes pessoais que nunca ter solicit
ou
ou contrat
ou
.

A sentença (ID
277812897) julgou procedente o pedido para declarar nula a apólice de seguro no 01.82.000330; condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; determinar a
restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas; e condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões recursais (ID
277813854
),
suscitou preliminar de prescrição trienal com base no Art. 206, § 3o, IV do Código Civil, por se tratar de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa. No mérito,
sustenta, em síntese,
a validade do contrato, que teria sido celebrado por meio de
telefone.
Afirma que agiu de forma diligente e sem má-fé, sendo as cobranças legítimas.
Aduz a inexistência de dano moral indenizável, pois agiu no exercício regular de um direito e não negativou o nome do Apelado. Alternativamente, pugna pela redução do valor de R$ 6.000,00, por considerá-lo excessivo. Requer a improcedência do pedido de restituição dos valores, por ausência de má-fé. Por fim, pede a aplicação da nova taxa de juros legal (Taxa Selic) e correção pelo IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024, em substituição aos critérios definidos na sentença.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
277813857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Defende a apelante que, na hipótese, incide o prazo prescricional de três anos do Código Civil
, na medida em que
“discute-se a exigibilidade de um contrato firmado entre as partes e a devolução da valores decorrentes de obrigações previstas em tal negócio jurídico, atraindo norma prevista (em hipótese expressa) do Código Civil.”
Sustenta, nesse sentido a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, diversamente do que alega a apelante, n
os casos relacionados às ações declaratórias de inexistência de débito relativas a contratos de seguro cuja contratação é questionada, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme art. 27 do CDC, com início da contagem a partir do último desconto.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa à apólice de seguro com pedido de indenização por dano
moral .
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos. Súmula 568/
STJ .
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2467639 SC 2023/0350304-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024).”

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição.

VOTO
- MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se na comprovação da existência e validade do negócio jurídico.

É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em razão da hipossuficiência do autor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, cabendo ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

“
Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

(...)
VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do extrato bancário, que comprovam os descontos realizados pelo apelante (ID 277812879 e 277812880).

Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Ressalt
a
-se, que o áudio apresentado pelo
apelante
como prova da contratação
(ID
277812886)
não
demonstra
que o consumidor foi devidamente
informado
sobre os termos do contrato. O registro da conversa telefônica é genérico e não apresenta explicações claras sobre a natureza da operação, a forma de pagamento, os encargos aplicáveis e as demais cláusulas contratuais. A ausência dessas informações essenciais evidencia o descumprimento do dever de
informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, constatado que a requerida não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, mostra-se acertada a sentença, no ponto em que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados, porquanto restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de provas de filiação da autora.

Nesse sentido:

“[...] Não demonstrada
a
regularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese. 3. O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida. [...] (N.U 1047553-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025).”

Confirmado o ato ilícito (abatimentos injustificados), a ré responde pelos prejuízos morais causados, os quais, na hipótese, são presumidos (
in
re

ipsa
), dispensam comprovação.

Para ilustrar:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. (N.U 1001447-92.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022).”

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir práticas reincidentes.

À vista desses critérios, a importância definida na sentença em R$6.000,00 deve ser mantida, pois estão de acordo com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

I
gualmente restou comprovado dano material,

já que comprovados os descon
tos indevidos em conta bancária,
o que gera o direito à restituição dos indevidamente descontado na forma simples
.

Nesse contexto:

“[...]
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art
. 42, parágrafo único, do CDC).
(N.U 1001257-27.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
.”

Por outro lado, no que concerne à aplicação dos juros e da correção monetária, a presente hipótese configura responsabilidade civil extracontratual, em razão de descontos indevidos efetuados sem qualquer consentimento da parte autora, tendo sido reconhecida judicialmente a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Diante da ausência de estipulação expressa quanto à taxa de juros aplicável, incide a norma legal superveniente, a qual estabelece a Taxa Selic como índice de juros moratórios.

Nesse sentido:

“[...] Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se a taxa SELIC menos o IPCA para juros e o IPCA para correção. [...] (N.U 1022047-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).”

“[...] A taxa SELIC, conforme a redação dada ao art. 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024, aplica-se às condenações judiciais a título de juros e correção monetária apenas quando inexistir convenção entre as partes ou disposição legal específica. (N.U 0044357-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para determinar que os juros moratórios incidentes sobre os danos materiais e morais sejam calculados com base na Taxa Selic, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025